Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando cobertura do exame oncológico ONCOTYPE DX. A Autora agrava, reafirmando que foi diagnosticada portadora de carcinoma invasivo – câncer de mama e que necessita realizar o referido exame oncológico para avaliar a necessidade de início de tratamento com quimioterapia. Aduz que, apesar de ter sido descoberto fora do País, o exame é realizado no Brasil pela empresa FLEURY GENOMICA. Discorre sobre o direito que ampara sua tese e requer, ao fim, a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma do necessário. Entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal. O MM. Juiz fundamenta o indeferimento da tutela de urgência na disposição literal da Lei n. 9.656/1998, a respeito da obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos realizados exclusivamente no país, ao passo que o exame solicitado pela Autora seria realizado fora do Brasil. Contudo, segundo consta dos autos nesta fase perfunctória, o contrato de plano de saúde firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998 e não foi adaptado pela contratante, razão pela qual referido regramento legal não se aplica ao caso, conforme precedente qualificado do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 948634, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, julgado em 20/10/2020, Dje 17.11.2020). Acrescento que também não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto, tratando-se de plano de saúde na modalidade autogestão, incide a Súmula n. 608 do eg. STJ, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Eventual abusividade do contrato em análise deve ser aferida com base no Código Civil de 2002, que, em seu art. 2.035, parágrafo único, dispõe: “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. Nesse contexto, aplica-se ao caso o artigo 421 do Código Civil, estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, bem como o art. 422, que consagra o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual são esperados, por parte dos contratantes, atos que denotem lealdade e respeito, e a partir do qual surgem os deveres jurídicos anexos ou de proteção, entre eles os de lealdade, confiança recíproca e assistência. Com base nisso, ao menos em análise liminar da causa, tenho que a negativa dada pelo plano de saúde do custeio do exame solicitado pelo médico que acompanha a Autora é abusiva, pois baseada em interpretação restritiva dos procedimentos objetos de cobertura contratual, o que contraria a função social do contrato de plano de saúde e o princípio da boa-fé objetiva. Se no contrato firmado entre as partes há cláusula de cobertura dos procedimentos previstos na Tabela Geral de Auxílios do Plano, e este, por sua vez, enumera diversos exames e tratamentos antineoplásicos, não vejo razoabilidade na exclusão de exames oncológicos mais modernos que ainda não foram inseridos na Tabela, a qual é elaborada unilateralmente pela operadora do plano de saúde, que sabidamente possui interesses preponderantemente econômicos. A propósito, confira-se: CIVIL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTIGO. NÃO ADAPTADO. NEGÓCIO DE CONFIANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUADE. VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Aos contratos de planos de saúde mantidos por entidades de autogestão não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n. 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 948634, aos contratos de planos de saúde antigos e não adaptados não se aplica a Lei 9656. 2. Havendo previsão na Tabela Geral de Benefícios do custeio do tratamento de tumores malignos da próstata e de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, sem haver qualquer restrição expressa, é de rigor o custeio pelo plano de saúde da terapia proposta e suficientemente justificada pelo médico assistente para tratamento de câncer de próstata do autor. 3. Os contratos de planos de saúde, em virtude de seu objeto e por serem naturalmente ajustes de longa duração, são qualificados como negócios de confiança, nos quais esse elemento é mais intenso do que nos negócios jurídicos ordinários e de feição meramente patrimonial, motivo pelo qual justifica-se tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico, sobretudo na hipótese de inadimplemento ante a violação da dimensão existencial e da grave frustação da expectativa decorrente dessa modalidade contratual. 4. "3. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clinico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, possuindo natureza meramente exemplificativa. 4. ( ). 5. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, neoplasia maligna de tireoide, necessitando da continuidade do tratamento em caráter de urgência."(Acórdão 1337691, 07112224520208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1386845, 07419030420208070001, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 24/11/2021, DJe 1/12/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1954974/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021) Assim, tenho por preenchida a verossimilhança da alegação da segurada, a respeito da ilicitude da recusa de custeio do exame médico pelo plano de saúde. A urgência da medida ressai evidente do quadro de saúde da Agravante, acometida por tumor maligno. Pelo exposto, concedo a liminar recursal para determinar que o plano de saúde Réu providencie o custeio do exame requerido pela Agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator